Tribunal: TJES
Processo: 0006736-33.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006736-33.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PETERSON FRANCISCO GOMES DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIMENTO APENAS AO RECURSO MINISTERIAL.

1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

3. H
á pluralidades de qualificadoras, sendo que uma delas indica o tipo qualificado do homicídio e as demais devem majorar a pena-base.

4. O
Magistrado não está adstrito a critérios puramente matemáticos na dosimetria da pena, havendo certa discricionariedade no
quantum
de aumento de pena, desde que vinculados elementos concretos, razoáveis e proporcionais á reprovação e prevenção do crime, diante das peculiaridades do caso concreto e do desvalor da ação do apelante, entendo ser o caso de se adotar um incremento na sanção base, especialmente em razão da elevada reprovabilidade das circunstâncias do crime.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial e negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006736-33.2022.8.08.0012

APELANTE: PETERSON FRANCISCO GOMES DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelações interpostas pelo
MPES
e pelo réu
Peterson Francisco Gomes de Souza
em razão da sentença de folhas 1788/1790, prolatada pelo juízo da
4ª Vara Criminal de Cariacica
, que, diante da deliberação pelo Conselho de Sentença, considerou Peterson como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos I, III, IV e V, na forma do artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal
, condenando-o à pena de
21 anos de reclusão
, em
regime inicial fechado.

De acordo com a
denúncia
, no dia 22/06/2013, por volta das 23h45min, na Avenida Leopoldina, Bairro Campo Grande, Cariacica/ES, a mando dos corréus Carlos Eduardo Viana da Silva, vulgo "Dudu", Maik Allen Viana e Leandro Figueira Lascosck, vulgo "Bigode", com
animus necandi
, o recorrente, com auxílio de Jackson Portes de Freitas Eufrásio, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Celso Boeck Gomes Júnior, vulgo "Celsinho", sendo a causa eficiente de sua morte.

Em suas razões recursais, Peterson requer a
sua

submissão

a novo julgamento,
alegando que os jurados teriam decidido contrariamente às provas dos autos, já que não teriam acolhido a tese de legítima defesa putativa. Subsidiariamente, pugna pelo decote das
qualificadoras
e pelo
redimensionamento da pena-base
ao mínimo legal.

O Presentante ministerial de 1º grau, insurge-se apenas quanto à
pena aplicada
, pugnando pela exasperação da pena-base.

Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. De acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República Federativa do Brasil, ao Júri é atribuída a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que,
salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais
, acolhendo versão claramente inaceitável, não será admitida a realização de novo julgamento.

Em relação à
soberania dos veredictos
, tem-se recente precedente do Colendo STJ:

Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), o afastamento da conclusão adotada pelo Conselho de Sentença somente pode ocorrer em circunstâncias excepcionais (art.593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal).(AgRg no HC n. 799.377/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Frise-se, ainda, que por força da
norma constitucional supracitada
e da

Súmula 713 do STF
, as apelações interpostas em face da decisão do Conselho de Sentença, na fase da
judicium causae
, possuem
devolutividade restrita
, estando este Egrégio Tribunal
adstrito à análise exclusiva das causas de pedir recursais
, desde que satisfeito o rol taxativo do artigo 593, III, do CPP.

Compulsando os autos, verifico que a conclusão a que chegou o Conselho de Sentença
encontra amparo nas provas produzidas
nos autos,
não se tratando de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados
. Senão vejamos os seguintes depoimentos prestados em juízo:

[...]
que soube após um tempo dos fatos, que teria sido o denunciado Playboy o autor do assassinato da vítima Celso, vulgo Celsinho; que o assassinato se deu com disparos de arma de fogo
; [...] que o denuncia do Leandro tinha a função de tesoureiro e Maik Allen era o gerente; que Peterson, vulgo Playboy era o pistoleiro, todo esse organograma sobre o comando de Dudu; [...] após verificar foto constante na interceptação onde indica o nome cupim as fls. 1060, declara ser esta pessoa também integrante do grupo comandado por Dudu; que a função de cupim era de olheiro e informava para Playboy sobre as vítimas que seriam executadas; que em virtude dessas atividades acredita que na morte de Celsinho o Jackson, tenha dado informações para Playboy praticar a execução; que sobre os fatos desse processo soube que o Playboy no dia do crime estava pilotando uma moto pertencente a uma mulher de nome Rosangela e que deixou a moto para cima da linha de desceu para executar a vítima; que também tal fato ouviu da pessoa de Rafael que é motoboy e amigo do declarante; que Rafael também averiguou e sabe que foi o Jackson quem informou onde estaria a vítima Celsinho; [...] (Depoimento prestado no âmbito judicial pela testemunha Márcio Christian da Silva Viana, às folhas 1386/1387)

[...] que a atividade laborativa de tais pessoas era tráfico de drogas; que os denunciados já citados eram unidos em grupo para traficar drogas; [...]
que a função de Peterson, vulgo Playboy na quadrilha de Carlos Eduardo era de matar as pessoas; que as pessoas que Peterson matava, eram pessoas rivais da quadrilha de Carlos Eduardo; que a ordem de matar as pessoas vinha diretamente de Carlos Eduardo, vulgo Dudu para Peterson; que Carlos Eduardo tinha um aparelho celular exclusivo para falar com Peterson e quando ele queria matar alguém ele já ligava diretamente para Peterson e dava a ordem;
[...] Carlos Eduardo era da quadrilha rival de sua mãe Santa Viana e seu Tio Márcio no tráfico de entorpecentes; [...] que a depoente deseja esclarecer que antes de ter entrado no fórum a fim de prestar declarações foi advertida pela pessoa de Priscila, companheira de Carlos Eduardo, dizendo que caso a depoente dissesse a verdade nessa sala de audiência Carlos Eduardo iria matá-la; [...] que Maik Allen depois que se desentendeu com Santa Viana passou a residir com Carlos Eduardo e ajudá-lo em todo esquema da quadrilha, inclusive buscando pessoas a fim de se comunicar com Carlos Eduardo; [...] que Carlos Eduardo é responsável por diversas mortes naquela localidade, ou seja, no bairro em que reside; [...] (Depoimento prestado no âmbito pela testemunha Samara do Carmo Freitas, às folhas 1391/1392)

[...] que conhece todos os denunciados; [...]
que é policial, exercendo a função de investigador na DCCV e estava exercendo monitoramento de interceptação telefônica judicial cujos alvos eram os denunciados e pode tomar conhecimentos dos fatos narrados na denúncia; que estão em estreita correspondência com a transmissão da interceptação; que conhecia Santa Viana e envolvida com tráfico de drogas; que depois que Dudu fugiu queria tomar as bocas de fumo de Santa Viana; que Dudu ficou com todas fumo, exceto a de Campo Grande onde Celsinho trabalhava; que Dudu resolveu eliminar toda concorrência do tráfico de drogas na região em que dominava; tendo como executor dos crimes o denunciado Peterson, vulgo Playboy; que Dudu com esse plano executou através de Playboy várias vítimas;
[...]
que no dia do homicídio, o depoente estava monitorando o ramal da interceptação quando percebeu uma ligação do denunciado Jackson para o Playboy, informando que a vítima estaria perto do Caldas Bar, que pode perceber nessa ligação que o Playboy não conhecia seu alvo e por isso determinou a Jackson, vulgo cupim que permanecesse na ‘cola’ de Celsinho e passasse todas as informações de sua movimentação e características pois ele, Playboy, estaria a caminho para executar o plano já elaborado preteritamente pelos denunciados; que diante de tal iminência da tragédia, o depoente junto a equipe se deslocou ao local falado pelos denunciados Playboy e cupim com o intuito de impedir o crime, inclusive passaram em frente ao bar, mas como não conheciam a vítima e nem o Jackson, utilizaram na sinalização da viatura para tentar intimidar a ação danosa, no entanto mesmo operando as diligencias para evitar, chegou a ouvir os disparos e já não dava tempo para evitar, pois a vítima já havia sido atingida;
que confirma as declarações prestadas as fls. 114; [...] (Depoimento prestado no âmbito judicial pela testemunha Harlen Vieira de Andrade, às folhas 1393/1394).

Houve, assim,
ampla produção probatória que logrou confirmar a tese acusatória
, qual seja, a de que Peterson Francisco Gomes de Souza efetuou disparos de arma de fogo em desfavor da vítima Celso Boeck Gomes Júnior, estando presente as qualificadoras descritas no
artigo 121, §2º, incisos I, III, IV e V,
do Código Penal.

Isso porque, como já destacado nas declarações e depoimentos acima transcritos, o Júri entendeu que o agente
praticou o crime

por motivo torpe
,
em razão de disputa interna entre os integrantes da família Viana pelo comando das "bocas de fumo" de diversos bairros localizados na cidade de Cariacica;
por meio que resultou em perigo comum
, sobretudo levando-se em consideração que os disparos foram efetuados em via pública, quando havia uma grande quantidade de pessoas presentes; mediante
dissimulação
,

pois a pretexto de comprar maconha, esperou a vítima pegar a droga para desferir diversos disparos de arma de fogo contra a mesma, sem que esta tivesse qualquer chance de defesa
e, por fim, para
assegurar a execução de outro crime
, qual seja, para assumir o controle do tráfico de drogas exercido pela vítima.

Aliás, a propósito da tese defensiva, vale ressaltar que a
legítima defesa putativa consiste na errônea percepção do agente, por imaginar que irá iminentemente sofrer injusta agressão
, contudo, tal agressão, na verdade, não existe, nos termos do artigo 20, §1º, do Código Penal.

Desse modo, o agente realiza o ato de defesa, o qual seria legítimo se de fato existisse a injusta agressão, no entanto, por erro, isto é, por uma falsa percepção da realidade, reage, em verdade, a uma suposta agressão que não viria a se concretizar.

Assim, para que fique caracterizada a legítima defesa putativa, deve-se, ao menos, restar comprovados os requisitos da causa excludente de ilicitude legítima defesa, devendo estar acompanhada de prova inafastável da ausência de
animus necandi
, assim como, da utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente, conforme prevê o artigo 25 do Código Penal.

Sobre o tema, ensina Cleber Masson que
“Atual é a agressão presente, isto é, já se iniciou e ainda não se encerrou a lesão ao bem jurídico. [...] Iminente é a agressão prestes a acontecer, ou seja, aquela que se torna atual em um futuro imediato. [...] A agressão futura (ou remota) e a agressão passada (ou pretérita) não abrem espaço para a legítima defesa. O medo e a vingança não autorizam a reação, mas apenas a necessidade de defesa urgente e efetiva do interesse ameaçado”.

A prova dos autos, contudo, não indica a demonstração plena e induvidosa da atuação sob o manto da aludida excludente de culpabilidade.

Veja-se que o exame cadavérico acostado às folhas 73/76 demonstra que
a vítima foi atingida por inúmeros disparos
, causando-lhe lesões nas seguintes regiões: temporal direita, pescoço, torácica esquerda, hipocôndrio esquerdo, flanco esquerdo, coxa esquerda, tiro de "raspão" no braço esquerdo, queimaduras no antebraço esquerdo, escapular esquerda, dorsal esquerda, lombar esquerda, glútea esquerda,
o que revela, objetivamente, forte indicativo de ter agido com
animus necandi
.

Não só o número de disparos, como também
a região das lesões
, que acarretaram em trauma cranioencefálico com hemorragia e desorganização de massa encefálica, bem como hemotórax por lesão pulmonar, demonstram que
o meio utilizado não moderado ou sequer proporcional, descartando a tese de excludente de culpabilidade.

Portanto,
estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos
,
não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

Ultrapassada tal questão, passo à análise dos critérios adotados pelo ilustre julgador de 1º grau para a individualização da pena imposta ao réu condenado.

Na primeira fase, o juízo de origem fixou a pena-base em
23

(
vinte e três
)
anos

de reclusão
,
considerando as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e das circunstância do delito.

Quanto à
culpabilidade
,

certo se presta a exasperação com base neste vetor, tendo em vista que o crime foi cuidadosamente planejado e
premeditado
pelo recorrente.

No tocante à
conduta

social
, consta dos autos que o apelante participava de
movimento criminoso
, sendo apontado como pessoa envolvida com organizações criminosas e outros crimes graves. Insta destacar o entendimento de conduta social, segundo o Superior Tribunal de Justiça:

A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora".(REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021)

Por fim, as
circunstâncias do crime
foram consideradas em desfavor do réu, visto que os disparos de arma de fogo foram realizados em via pública, no período noturno, colocando outros indivíduos em risco, além de ter utilizado a dissimulação para atrair a vítima, que fora atingida de inopino.

Nota-se na fundamentação adotada pelo Magistrado que as qualificadoras sobressalentes foram agrupadas e utilizadas para desvalorar o vetor
circunstâncias do crime
, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Na hipótese, por se tratar de homicídio triplamente qualificado, remanescem duas qualificadoras a serem sopesadas na primeira fase da dosimetria, de modo a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Além disso, a reprimenda foi exasperada, na primeira etapa, pela valoração negativa da culpabilidade e dos maus antecedentes do réu [...]. Agravo regimental não provido (AgRg no HC n. 711.076/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

[...] No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial [...] (AgRg no AREsp n. 2.029.219/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

Considerando que o Magistrado não está adstrito a critérios puramente matemáticos na dosimetria da pena, havendo certa discricionariedade no
quantum
de aumento de pena, desde que vinculados elementos concretos, razoáveis e proporcionais á reprovação e prevenção do crime, diante das peculiaridades do caso concreto e do desvalor da ação do apelante, entendo ser o caso de se adotar um incremento na sanção base, especialmente em razão da elevada reprovabilidade das circunstâncias do crime.

Nesse sentido:

"Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito"
(AgRg no REsp n. 1.433.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015).
(AgRg no HC n. 713.129/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

Portanto, exaspero a pena-base, fixando-a em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada (sob alegação de legítima defesa putativa), motivo pelo qual fixo a pena intermediária em
23 (vinte e três) anos de reclusão
.

Ausente causas de diminuição e causas de aumento de pena, fixo a
pena
intermediária
de modo definitivo.

Mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento de pena (artigo 33, §2º, "a", do Código Penal).

Sendo assim, consoante parecer da Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos para, no mérito,
negar provimento
ao recurso defensivo e
dar provimento
recurso ministerial, redimensionando a pena nos termos do voto.

É como voto.

4/7

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.